Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-43.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Redução de carga horária para acompanhamento de filho deficiente – Possibilidade – Dignidade da pessoa portadora de deficiência – ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.